Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia, em atendimento ao princípio da correlação ou congruência entre acusação e sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do réu de não ser condenado por fato em relação ao qual não teve oportunidade de se defender.
2. No caso em apreço, porém, os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, uma vez que constou da narração da denúncia que o réu apresentou documento falso aos policiais, não havendo qualquer nulidade na condenação pelo uso de documento falso.
3. A prova dos autos, consubstanciada no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e no laudo documentoscópico, não deixam dúvidas de que o réu apresentou a policiais Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Certificado de Registro do Veículo (CRV) falsificados, razão pela qual não há que se falar em absolvição quanto ao crime de uso de documento público falso.
4. Inviável acolher o pleito de redução da pena se, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, amparada em condenação criminal cujo trânsito em julgado definitivo ocorreu em data anterior ao fato delitivo em análise.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 171 e do artigo 304 c/c artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima legal.